Tribunal: TJMT
Processo: 1025280-07.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025280-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVANTE), MAURO MARTINEZ - CPF: 244.344.698-00 (AGRAVADO), SIDERLEI MARTINEZ - CPF: 303.873.451-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA CRUZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 54.699.954/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (AGRAVANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ (AGRAVADO), SIDERLEI MARTINEZ - CPF: 303.873.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO –AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
ART. 477, §2º, DO CPC
– RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do
art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico, o que não ocorreu no caso em apreço.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a
decisão que homologou o laudo pericial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelo exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Axa Corporate Solutions Seguros S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo Espólio de Mauro Martinez, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos efetuados pela perícia contábil, determinando que as executadas realizem o pagamento do saldo remanescente, sob pena de penhora, aplicação de multa e honorários.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, houve equívoco nos cálculos no tocante ao termo inicial da correção monetária, a qual incidiu desde fevereiro de 1994, quando deveria ter se iniciado apenas em 25.01.1995, conforme determinado na sentença, o que não foi esclarecido pelo perito contábil, violando o quanto disposto no art. 473, do CPC.

Segue sustentando, que também não houve esclarecimento acerca da forma de conversão da moeda, gerando valores excessivos.

Firme no seu propósito, alega que o cálculo afeto a indenização por dano moral não compreendeu corretamente a evolução dos juros, restando evidente a existência de excesso de execução. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferida a suspensão da r. decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 153907665).

As informações foram prestadas (id. 86601468).

O agravado apresentou contraminuta (id. 157738684), alegando, preliminarmente, pela intempestividade do recurso. No mérito, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Espólio de Mauro Martinez promoveu cumprimento de sentença em face de Banco do Brasil S/A e Sul América Companhia Nacional de Seguro.

A sentença de fls. 445/463 julgou parcialmente procedente a o pedido inicial condenando a segunda requerida a pagar ao autor a importância total segurada, descrita na apólice, atualizada monetariamente pelo INPC, desde 25/01/1995 até a data do pagamento e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que deverá ser acrescido de juros de mora (1% ao mês) desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir de sua fixação até o pagamento.

No mais, condenou a primeira requerida ao pagamento de multa de 1% do valor total e atualizado da condenação em favor da parte autora, por fim, condenou em honorários advocatícios em 10% do valor total e atualizado da condenação (tanto a decorrente do seguro quanto a decorrente da condenação por dano moral).

Após o trânsito em julgado, houve o pagamento voluntario da condenação por essa agravante no importe de R$ 111.715,78, realizando corretamente a conversão da moeda. Irresignada com o valor depósito, o agravado executou o valor de R$ 1.488.000,00.

Os autos foram remetidos a contadoria judicial apurando valor devido de R$ 111.715,78, exatamente o valor depositado, fls. 1105.

Não obstante a apuração dos cálculos pela contadoria judicial, foi designado perito contábil para a realização de novos cálculos. Por sua vez o perito contábil apurou saldo devedor de R$ 1.424.556,56.

Intimados para impugnar o laudo, essa agravante solicitou esclarecimento acerca da forma de correção e utilização do índice INPC, em desacordo com a decisão transitada. Intimado o Perito para esclarecimento, esse apenas manifestou acerca da impugnação do Banco do Brasil.

No entanto, mesmo após solicitação de esclarecimento por essa agravante não houve manifestação pelo juízo
a quo
, preferindo decisão de homologação dos cálculos.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, houve equívoco nos cálculos no tocante ao termo inicial da correção monetária, a qual incidiu desde fevereiro de 1994, quando deveria ter se iniciado apenas em 25.01.1995, conforme determinado na sentença, o que não foi esclarecido pelo perito contábil, violando o quanto disposto no art. 473, do CPC.

Segue sustentando, que também não houve esclarecimento acerca da forma de conversão da moeda, gerando valores excessivos.

Firme no seu propósito, alega que o cálculo afeto a indenização por dano moral não compreendeu corretamente a evolução dos juros, restando evidente a existência de excesso de execução.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade invocada pela parte agravada.

A parte agravada, em sua contraminuta, apresentou preliminar de intempestividade recursal, ao afirmar que os embargos opostos na origem, diante da inconformidade com a decisão de id. 8627991 não foram conhecidos, razão pela qual, o prazo para a seguradora agravar da decisão, teria iniciado em junho/2022, já que não houve interrupção do prazo processual para as partes.

Contudo, não há que se falar em condicionar o conhecimento ou não dos embargos (e, por consequência, a interrupção ou não do prazo recursal) à subjetividade do que é considerado protelatório ou manifestamente incabível.

É cediço que o artigo 1.026 do CPC estabelece que os embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos.

Ademais, embora o tema não esteja pacificado, o Superior Tribunal de Justiça, possui precedentes no sentido de que apenas os embargos declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

Sendo assim,
rejeito a preliminar
alegada.

Pois bem. o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular. Explico:

Conforme inteligência do art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico.

No caso concreto, verifico que após a apresentação do cálculo elaborado pelo
expert
, a agravante e a instituição financeira impugnou o laudo pericial, asseverando que o perito não observou os critérios de cálculo previstos no título exequendo.

Contudo, o magistrado
a quo
proferiu a decisão agravada, homologando o trabalho pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela agravante.

Neste contexto, dúvida não há que os apontamentos realizados pela agravante, e renovados nesta quadra processual, se mostram relevantes, pois, defendem a violação dos limites da coisa
julgada.

De tal arte, não tendo o magistrado determinado a manifestação do
expert
do juízo, é certo que o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise destas questões levantadas sobre a forma de imputação dos juros,
incidência da correção monetária, conversão da moeda cruzeiro x real
, perante esta Corte.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelos devedores
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF/88.”
(RAI n. 1006521-68.2017.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.09.2017)

Assim, entendo que o feito deve ser melhor instruído, devendo o perito nomeado pelo juízo esclarecer os pontos arguidos pela agravante antes de ser proferida a decisão homologatória.

Neste sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - LAUDO PERICIAL - IMPUGNAÇÃO - CONTROVÉRSIA APRESENTADA - ESCLARECIMENTOS PELO PERITO - ART. 477, § 2º, DO CPC - NECESSIDADE.

Nos termos do § 2º, do art. 477, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial, o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.

Apresentada divergência sobre o laudo pericial, bem como havendo manifestação da parte quanto a necessidade de esclarecimentos, necessária a intimação da perita para tal fim
.”
(TJMG, RAI n. 5521552-41.2020.8.13.0000, 11ª Câm. Cível, Rel. Des.

Adriano de Mesquita Carneiro, j. 24.02.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A OITIVA DO PERITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Reforma-se a sentença que homologou o laudo pericial, sem que tenha sido observada a necessidade de intimação do perito para manifestar-se quanto à impugnação ao laudo.”
(TJMS, RAC n. 0043865-56.2006.8.12.0001, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 22.03.2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para cassar a decisão que homologou o laudo pericial e determinar que seja reaberta a instrução probatória, procedendo-se os esclarecimentos técnicos pelo perito do juízo,
mormente em razão da discrepância entre os valores apurados.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023